Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA por ausência de provisão de fundos. Alegação de pagamento ANTERIOR da dívida. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em verificar se é legítima a pretensão de constituição do crédito alegado pela autora, decorrente do inadimplemento de cheque emitido pelo réu e devolvido pela instituição bancária por ausência de provisão de fundos.
2. Com o intuito de demonstrar o fato constitutivo de sua pretensão a autora acostou aos autos um cheque emitido pelo réu, devolvido pela instituição bancária, documento que se afigura suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais respectivos, pois o título de crédito indica a responsabilidade do demandado pelo pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inc. I, do CPC).
3. O réu limitou-se a alegar já haver efetuado anteriormente o pagamento da dívida, por meio de dação em pagamento, mas não instruiu adequadamente sua peça de defesa com os documentos correspondentes.
4. No caso em deslinde o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.